Tribunal: TJMT
Processo: 0000530-73.2018.8.11.0007
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000530-73.2018.8.11.0007
APELANTE: RONALDO DE OLIVEIRA MACARIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – 1. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA CORPÓREA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEATIVADAS – PENAS REDUZIDAS PARA O MÍNIMO LEGAL – 2. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO – FRAÇÃO CABÍVEL PARA CADA ATENUANTE GENÉRICA DEVE FIGURAR EM 1/6 (UM SEXTO) – CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL – 3. ANSIADA READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – CABÍVEL – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA - RECURSO PROVIDO.
Ao dosar a pena inicial, o magistrado deve fundamentar de forma concreta a negativação das circunstâncias judiciais. Fundamentações genéricas ou descontextualizadas são inidôneas e não se mostram aptas para exasperar a pena-base além de seu mínimo legal.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (STJ - AgRg no HC 370.184/RS)
A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea. A disparidade entre ambas, exige a devida readequação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000530-73.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WELLINGTON PIMENTEL DE ARAUJO - CPF: 062.876.151-17 (VÍTIMA), RONALDO DE OLIVEIRA MACARIO - CPF: 709.128.331-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALAN DA SILVA ENRIQUE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – 1. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA CORPÓREA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS – PENAS REDUZIDAS PARA O MÍNIMO LEGAL – 2. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO – FRAÇÃO CABÍVEL PARA CADA ATENUANTE GENÉRICA DEVE FIGURAR EM 1/6 (UM SEXTO) – CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL – 3. ANSIADA READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – CABÍVEL – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA - RECURSO PROVIDO.

Ao dosar a pena inicial, o magistrado deve fundamentar de forma concreta a negativação das circunstâncias judiciais. Fundamentações genéricas ou descontextualizadas são inidôneas e não se mostram aptas para exasperar a pena-base além de seu mínimo legal.

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (STJ - AgRg no HC 370.184/RS)

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea. A disparidade entre ambas, exige a devida readequação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
aviado pela defesa de
RONALDO DE OLIVEIRA MACÁRIO
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, § 4o, inciso VI, do Código Penal c/c artigo 244-B, da Lei 8.069/1990, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Pretende o apelante, a readequação da pena-base,

a readequação do quantum de diminuição da pena em razão da atenuante da confissão e a menoridade relativa. Por fim pretende a readequação da pena de multa.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, protesta pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifesta pelo provimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 05/12/2017, por volta das 09h00min na Escola Estadual Tancredo de Almeida/Neves, s/n, Centro, município de Carlinda, na comarca de Alta Floresta, RONALDO DE OLIVEIRA MACARIO, agindo com manifesto animus furandi, em conjunto com o menor A. D. S. E. (Jubileu), subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel pertencente à vítima Wellington Pimentel de Araújo, qual seja, uma Honda CG 125 Fan Es, cor preta, ano 2011, placa NUA-3674/MT.

Consta também que, nas mesmas condições de tempo e local RONALDO DE OLIVEIRA MACÁRIO, facilitou a corrupção do menor A. D. S. E. (Jubileu), com ele praticado a infração penal também acima mencionada.

Consta ainda que RONALDO pediu ajuda para o menor A. D. S. E. (Jubileu), para que este o levasse até a cidade de Carlinda/MT, onde deram algumas voltas e, ao passar pela Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, notou que várias motos estavam ali estacionadas, situação propicia para o cometimento do crime intencionado.

Nesse interim, a Policia Militar recebeu informação da ocorrência do furto, via 190, assim, os integrantes que estavam de plantão direcionaram-se ao local do fato, onde descobriram que o denunciado seria o suposto autor do furto, deste modo, realizaram buscas com proposito de localizar a res furtiva, momento em que avistaram o menor A. D. S. E. (Jubileu) parado as margens da rodovia MT 208, que relatou que levou RONALDO até a escola para furtar a motocicleta e, ao voltar para a comunidade Del Rey a motocicleta em que estava estragou, além disso,
informou que RONALDO provavelmente estaria na sua residência.

Ato continuo, a Policia Militar dirigiram-se até a residência do acusado e com autorização de sua avó MARIA FRANCISCA DA SILVA DE OLIVEIRA adentraram a casa e encontraram nos fundos da mesma a motocicleta objeto do furto.

De início, ressalto, o recorrente, não rechaça a autoria e a materialidade delitivas, razão pela qual, me aterei diretamente aos reclames apresentados, ultrapassando esses dois pontos.

DA PENA-BASE.

Pretende o recorrente, a alteração da pena inicial para os crimes de furto qualificado e corrupção de menores, sob a afirmação de que não foi devidamente fundamentada a exasperação da reprimenda inicial.

O magistrado, ao sentenciar, assim fundamentou:

"

Destarte, atento ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu a época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstancias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não a praticar ou evita-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quanto aos antecedentes, nada há nos autos. No que tange a sua conduta social, nada restou demonstrado nos autos. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo as vítimas, amenizado com parte da apreensão e devolução da res furtiva.

Esta pratica de crimes consiste na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores. As circunstancias em nada ultrapassam o tipo penal. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a pratica do delito. (sic - id. 71946959)

Observo que a pena-base do crime de furto qualificado, foi exasperada em 02 anos de reclusão acima do seu mínimo que é de 02 anos, totalizando 04 (quatro) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa. No que importe ao crime de corrupção de menores, a pena inicial também foi exasperada em seu dobro acima do mínimo legal, que é de 01 (um) ano de reclusão, resultando em 02 anos de reclusão.

Analisando a dosimetria empenhada pelo magistrado sentenciante, observo que não foi apontado concretamente quais as circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao recorrente e que poderiam justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo elemento apto a caracterizar fundamentos que se relacionem com a essência das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal.

Assim, reduzo ambas as penas para os seus respectivos mínimos legais, de 02 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias multa, para o crime de furto qualificado e 01 ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

DA ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA.

Busca o apelante, a redução de 1/6 (um sexto) em relação às atenuantes, sustentando que a fração encontrada pelo magistrado sentenciante, não guarda particularidade com a realidade dos autos.

Analisando a dosimetria aplicada pelo magistrado, qual seja, a de reduzir igualmente as penas de furto qualificado e corrupção de menores, em 02 meses de reclusão, em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, se mostra desproporcional diante da realidade posta.

Ora, não há uma fração mágica, tampouco a lei especifica quais as frações corretas para cada situação dentro do universo chamado dosimetria de pena, porém a jurisprudência vem entendendo que o correto, em se tratando de cada circunstância atenuante, é a diminuição da pena intermediária em 1/6 (um sexto).

Nesse sentido:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...] (STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

Todavia, em meio a essa lógica aplicada, não se pode desconsiderar, que a pena intermediária já se encontra no mínimo legal para cada um dos crimes, razão pela qual, não pode ser alterada no sentido de ser diminuída, nessa fase.

Isso ocorre em razão da súmula impeditiva do STJ no. 231:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, reconheço que a fração correta é de 1/6 (um sexto), porém deixo de aplicá-la, em razão das penas secundárias encontrarem-se em seus respectivos mínimos.

DA ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA.

Pretende o recorrente, a modificação e readequação da pena de multa, a fim de que mantenha proporcionalidade com a pena corpórea.

Nesse ponto, tenho que a pena de dias-multa foi alteração quando da análise das penas-base, sendo diretamente redimensionada, razão pela qual deixo de exercer digressão sobre tal tema.

Não havendo causas especiais de aumento e diminuição de pena que reclamem atenção, estabeleço a pena final em 03 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, em razão do concurso material de crimes.

Por fim, diante da nova realidade apenatória do apelante/réu, que tem sua pena final abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão, estabeleço o regime inicial aberto, para o cumprimento da pena.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para diminuir a pena-base e de multa e readequar a penal final, fixando em 03 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, alterando o regime inicial de cumprimento de pena, para o aberto, mantendo inalterados os demais particulares da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021